Tribunal: TJBA
Processo: 8000463-06.2024.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000463-06.2024.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: MARIA AMALIA SANTOS QUADROS

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVEIRA VARGES, ARNOLD PRADO VARGES

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica decorrente de contrato de empréstimo consignado não comprovado, declarou indevidos os descontos realizados em benefício previdenciário da parte autora e condenou o réu à devolução em dobro dos valores debitados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade do contrato de empréstimo consignado supostamente firmado entre as partes; e (ii) definir a responsabilidade civil da instituição financeira pelos descontos indevidos, com a consequente devolução em dobro e a configuração de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de apresentação do contrato original, determinada em decisão de saneamento, atrai a incidência da presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC, diante da impugnação específica da parte autora quanto à autenticidade da assinatura.

Compete ao réu o ônus da prova quanto à regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, sendo insuficiente a apresentação de cópias digitais desacompanhadas do original.

Reconhecida a inexistência de contratação válida, os descontos realizados no benefício previdenciário da autora são indevidos, caracterizando cobrança indevida.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, no montante de R$ 4.414,08, é devida, por força do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que não demonstrado engano justificável.

Os descontos indevidos sobre proventos de aposentadoria de pessoa idosa que aufere apenas um salário mínimo superam o mero aborrecimento, configurando violação à dignidade e ensejando reparação por dano moral.

A indenização por danos morais arbitrada em R$ 2.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo incabível sua redução.

O dano moral, na hipótese, decorre da própria conduta ilícita (in re ipsa), prescindindo de prova específica do prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de apresentação do contrato original, aliada à impugnação específica da parte autora, atrai a presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC.

Cabe ao réu o ônus de comprovar a regularidade da contratação, não sendo suficiente a juntada de cópias digitais.

O desconto indevido em benefício previdenciário, quando inexistente a contratação, impõe a restituição em dobro dos valores cobrados, nos termos do CDC.

A realização de descontos indevidos em aposentadoria de pessoa idosa configura dano moral presumido e indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 400; CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1286150/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 17.02.2020, DJe 20.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.